Tribunal: TJDFT
Processo: 0726549-41.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por FERNANDA MARIA DE ALBUQUERQUE LAGE, em face à sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória deduzida em desfavor de EDINA MARIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA. Dentre os requisitos de admissibilidade do recurso, está a comprovação do recolhimento do preparo, o que não consta nos autos. Desta feita, faculto à recorrente suprir a deficiência no prazo de 5 (cinco) dias, consoante os artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601